Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou improcedentes os pedidos.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em 23/10/2023, firmou contrato com a ré para realização de tratamento odontológico em sua filha, com 5 anos na ocasião, pelo valor de R$ 750,00, o qual foi pago à vista. Argumentou que no dia do início do tratamento, a forma colocada pelos profissionais não foi satisfatória e criaram um trauma na menor, pois sugeriram a realização de tratamento a força. Afirma que não consentiu com o tratamento na forma apresentada e que solicitou a devolução do valor pago, contudo, o réu se negou sob o fundamento de que a autora foi quem deu causa à rescisão. Sustentou que o réu descumpriu o item 15 do contrato, o qual prevê a hipótese de desistência por parte do contratante. Discorreu que teve que arcar com o pagamento do tratamento em outra clínica pelo valor de R$ 1.580,00, bem como que suportou danos morais e materiais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 55370631).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que reparação de danos tem por fundamento a recusa do réu em devolver o valor pago, descumprindo o item 15 do contrato. Argumenta que o recorrido agiu com descaso e falta de respeito com a recorrente lhe gerando ofensas morais. Discorre que a recorrida descumpriu cláusula contratual ao se negar a lhe restituir a quantia paga, incorrendo em conduta ilícita, acarretando o dever de reparação dos danos suportados pela autora. Requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito com a redesignação de audiência conciliatória.

5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar defeito na prestação do serviço capaz de acarretar o dever de reparação de danos, ônus a si atribuído nos termos do nos termos do art. 373, I do CPC. O fato de a recorrente não concordar com a forma do tratamento ofertado pela ré, por si só, não caracteriza conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço. Foi devidamente esposado na sentença que a prestadora de serviços tentou por mais de uma vez e com mais de uma técnica, a realização do serviço. A recorrente também não comprovou que o tratamento, de fato, não foi iniciado, na medida em que confirmou ter levado a menor para atendimento nas dependências da recorrida, não incorrendo na hipótese da primeira parte do item 15 do contrato.

8. Assim, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade, conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, mantida a sentença de improcedência, sobretudo em razão do pedido final apresentado na peça recursal ser incabível (retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação).

9. Recurso conhecido, preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.